Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709529-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, afastou a modulação dos efeitos fixada no Tema 880, haja vista que reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar advinda do título executivo judicial formado a partir da ação coletiva no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000). 2. O julgamento do REsp no 1301935/DF, relativo à prescrição da pretensão executiva da ação coletiva originária, tem efeito sobre este cumprimento individual de sentença. 3. No caso, embora o valor da causa não se adeque com o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC, para a fixação dos honorários por equidade, por ser elevado, deve haver a ponderação do caso concreto, à luz da jurisprudência do e. STF. É o caso de entrar em cena a razoabilidade como ferramenta indispensável para a solução que se coadune à melhor justiça, a fim de evitar discrepância entre o trabalho do advogado e o ônus atribuído à parte vencida para remunerá-lo. 4. Os honorários advocatícios não devem ser atualizados com base na taxa SELIC, devendo ser utilizado o índice próprio utilizado pelo Tribunal, qual seja, o INPC. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a verba honorária fixada na r. sentença para 5% (cinco por cento) do valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que os exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduz que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; d) artigo 85, § 8o, do CPC, ressaltando ser possível a fixação de honorários por equidade nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito, com a ponderação da estipulação dos valores ao caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No aspecto, pede o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255 do STF. Argumenta, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, 8o, inciso III, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito, com a ponderação da estipulação dos valores ao caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No aspecto, requer o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255 do STF. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no Tema 823 do STF. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 60381990 e ID 60382004). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a fixação de honorários recursais (ID 63571931 e ID 63571932). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e inciso LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e à tese fixada no Tema 823 do STF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido e do citado tema, nos termos das razões do recorrente. Com efeito, já decidiu o STF que “os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão impugnado (Súmula 282/STF). A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Precedentes” (ARE 1498705 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-8-2024 PUBLIC 27-8-2024). Ainda, o recurso extraordinário não merece seguimento em relação à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido do Distrito Federal de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 60381990 e ID 60382004). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020